Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600175-23.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
27/10/2022
Número: 0600175-23.2022.6.16.0000
Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 20/04/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Regularização de Contas Anuais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anual nº
0600175-23.2022.6.16.0000, do Partido Comunista do Brasil - PC do B (Diretório Estadual), referente
ao exercício de 2007, julgadas não prestadas, nos autos de Petição nº 1712 (876529.2008.6.16.0000)
- SADP - Acórdão nº 36.734, com trânsito em julgado em 07/05/2009; ref. PetCiv. nº 0600366-
05.2021.6.16.0000.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ELTON LUIZ BARZ (RESPONSÁVEL)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA (RESPONSÁVEL)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43226
227
26/10/2022 18:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.477

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600175-23.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL -
PR
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR - OAB/PR0095051
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: ELTON LUIZ BARZ
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR - OAB/PR0095051
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR - OAB/PR0095051
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2007.
APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 58 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019. NÃO APRESENTAÇÃO DOS LIVROS
DIÁRIOS E RAZÃO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE RECURSOS
PÚBLICOS E DE INDÍCIOS DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA OU DE FONTES VEDADAS.
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DEFERIDO.
1. Requerimento de regularização em conformidade com os requisitos
previstos 58 da Resolução TSE 23.604/2019.
2. A ausência de livros contábeis demonstra a desídia partidária em relação
ao seu dever legal, mas não irregularidade grave que impeça indefinidamente
a regularização das contas.
3. Verificada a inexistência de recebimento de recursos públicos no exercício
financeiro e ausentes indícios de recebimento de recursos de origem não
identificada ou de fontes vedadas ou de outras irregularidades, inaplicáveis
sanções ao partido ou a seus responsáveis.
Num. 43226227 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/10/2022 18:38:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102618385369300000042190676
Número do documento: 22102618385369300000042190676

4. Regularização deferida, com o levantamento da penalidade de suspensão
do recebimento das cotas do fundo partidário.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 25/10/2022
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização de prestação de contas anual
partidária relativas ao exercício financeiro de 2007, apresentado pelo DIRETÓRIO
REGIONAL DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL, em razão do julgamento das
contas como não prestadas nos autos de Prestação de Contas 876529.2008.616.0000,
com a consequente suspensão do direito de recebimento de repasses de recursos do
Fundo Partidário pela agremiação enquanto perdurasse a omissão.
O requerente instruiu o pedido com os documentos que reputou necessários,
esclarecendo que, embora tenha diligenciado, não obteve acesso aos extratos das contas
bancárias vinculadas ao CNPJ da agremiação. Sustentou, ainda, não ser imprescindível a
apresentação dos livros Diário e Razão, pois sua produção e registro extemporâneos
seriam medida inócua, ante a ausência de movimentação financeira.
Por fim, requereu sejam consideradas regularizadas as contas, a fim de
restabelecer o direito ao recebimento de recursos do Fundo Partidário.
Efetuada a análise da documentação, a Seção de Contas Partidárias
apresentou parecer técnico (ID 42985660), apontando, quanto à documentação
apresentada, a adequação da representação processual e a ausência de apresentação
dos livros Diário e Razão, em desacordo com o art. 14, I e II, da Resolução TSE
21.841/2004 e com as normas brasileiras de contabilidade. Anotou, ainda, que foi
possível verificar que o partido requerente não recebeu recursos do Fundo Partidário no
exercício de 2007, bem como que não foram identificados indícios de recebimento de
recursos de origem não identificada ou de fonte vedada no período.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (ID 42994373),
manifestando-se pelo recebimento das contas prestadas para os fins de regularização da
situação do requerente, na forma do disposto no art. 58, §3º, da Res. TSE 23.604/2019.
Intimado para se manifestar acerca do parecer conclusivo (ID 42994567), o
partido requerente solicitou a concessão de prazo para produção e registro dos livros
Diário e Razão (ID 43010539).
Deferido o pedido e concedido o prazo de 30 (trinta) dias para a juntada dos
livros devidamente registrados (ID 43010547), o requerente justificou a não apresentação
Num. 43226227 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/10/2022 18:38:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102618385369300000042190676
Número do documento: 22102618385369300000042190676

dos livros ante a impossibilidade de arcar com as custas do registro, pois teve suas
contas bloqueadas, conforme decisão nos autos 0602694-10.2018.6.16.0000 (ID
43070980). Defendeu novamente ser desnecessária a produção dos referidos
documentos, conforme recente decisão desta Corte nos autos conforme decisão nos
autos 0600178-75.2022.6.16.0000, e requereu o deferimento da regularização.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O Diretório Regional do Partido Comunista do Brasil – PC DO B
pretende a regularização das contas julgadas como não prestadas, referentes ao
exercício financeiro de 2007.
Considerando a inexistência de procedimento de regularização previsto na
Resolução TSE 21.841/2004, que disciplinava as prestações de contas partidárias no
exercício de 2007, imprimiu-se ao feito o procedimento previsto na Resolução TSE nº
23.604/2019, que, quanto aos requisitos necessários à regularização, estabelece:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os órgãos
partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as
consequências previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s) hierarquicamente
superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas anual
partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz
ou ao relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos recebidos,
recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou irregularidade que
afete a confiabilidade do requerimento apresentado.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou no recebimento dos
recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e seus responsáveis devem ser
notificados para fins de devolução ao erário, se já não houver sido demonstrada a sua
realização.
Num. 43226227 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/10/2022 18:38:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102618385369300000042190676
Número do documento: 22102618385369300000042190676

§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a recolher, o
Juiz Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o deferimento ou não do
requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e a seus responsáveis, quando for
o caso, as sanções previstas nos arts. 48 e 50 ou aquelas aplicáveis à época das contas
que se pretende regularizar, caso sejam relativas a exercícios anteriores a 2018.
§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o recolhimento de
valores e/ou a aplicação de sanções, a situação de inadimplência do órgão partidário e dos
seus dirigentes somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores
devidos e o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista no § 3º.

Em atenção ao referido dispositivo, o pedido foi instruído com os seguintes
documentos:
a) Demonstrativo de sobras de campanha de bens permanentes (Id. 42943611 p.1).
b) Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (Id. 42943611 p.2).
c) Controle de Despesas com Pessoal (Id. 42943611 p.3).
d) Demonstrativo de transferências de recursos efetuadas para campanhas eleitorais a
candidatos,
comitês financeiros e Diretórios Partidários (Id. 42943610 p.1).
e) Demonstrativo de Contribuições Recebidas (Id. 42943610 p.2).
f) Demonstrativo de Sobras de Campanha Financeira Recebida (Id. 42943610 p.3).
g) Demonstrativo de Dívidas de Campanha (Id. 42943609 p.1).
h) Demonstrativo de Receitas e Gastos (Id. 42943609 p.2-3).
i) Demonstrativo de Doações Financeiras Recebidas (Id. 42943608 p.1).
j) Demonstrativo de Doações Estimáveis Recebidas (Id. 42943608 p.2).
k) Demonstrativo de Obrigações a Pagar (Id. 42943608 p.3).
l) Relação de Agentes Responsáveis (Id. 42943607 p.1).
m) Demonstrativo de Recursos Recebidos do Fundo Partidário (Id. 42943607 p.2).
n) Demonstrativo de Recursos Distribuídos do Fundo Partidário (Id. 42943607 p.3).
o) Relação de Contas Bancárias – Exercício 2007 (Id. 42943606 p.1).
p) Conciliação Bancária – Exercício 2007 (Id. 42943606 p.2).
q) Demonstrativo de Pagamento e/ou Assunção de Obrigações de Outras Esferas
Partidárias (Id. 42943606 p.3)

Num. 43226227 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/10/2022 18:38:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102618385369300000042190676
Número do documento: 22102618385369300000042190676

O partido requerente defendeu a dispensabilidade da apresentação dos livros
Diário e Razão, a despeito de o art. 11, parágrafo único, da Resolução TSE nº
21.841/2004 dispor expressamente que “Os livros Razão e Diário, este último
devidamente autenticado no ofício civil, relativos ao exercício financeiro em exame,
devem acompanhar a prestação de contas anual do partido político à Justiça Eleitoral”.
Em que pese a exigência legal de apresentação dos referidos livros, é
necessário ter em mente que a finalidade do Livro Diário é registrar, diariamente, todas as
movimentações de valor de uma empresa. Já o Livro Razão serve para controlar os
saldos de todas as contas registradas no Livro Diário de forma individualizada. Destinam-
se, portanto, a um controle concomitante da movimentação financeira.
Nesse contexto, reconhecida a ausência de movimentação financeira, exigir a
produção dos referidos livros posteriormente é, tal como alegado, medida inócua, que
somente contribuiria para impedir, por tempo indefinido, que o partido tenha acesso a
recursos do Fundo Partidário, o que não é admissível, nos termos da jurisprudência:
R E C U R S O E S P E C I A L . P A R T I D O P O L Í T I C O . P E D I D O D E
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO PRESTADAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2011. AUSÊNCIA. LIVROS DIÁRIO E RAZÃO.
IMPEDIMENTO. REGULARIZAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TRE/PR, que reformou
sentença para indeferir o pedido de regularização das contas anuais de 2011
da grei – anteriormente julgadas como não prestadas – e suspender novas
cotas do Fundo Partidário até que se apresentem os livros Diário e Razão.
2. O pedido de regularização de contas, previsto na Res.-TSE 23.464/2015,
visa permitir que o partido político equacione sua inadimplência perante a
Justiça Eleitoral (art. 59, caput), devendo ser a princípio instruído com os
documentos exigidos para a regular prestação de contas (art. 29), e
possibilita que o órgão julgador aplique as sanções correspondentes à
desaprovação do ajuste contábil (art. 59, § 3º, c/c art. 49).
3. Conforme interpretação sistemática dos arts. 29, 49 e 59 da Res.-TSE
23.464/2015, a eventual ausência de alguns dos documentos exigíveis
não conduz à inviabilidade do pedido de regularização, mas sim às
sanções equivalentes à rejeição de contas se for o caso, sob pena de
que as legendas fiquem ad aeternum à margem do Fundo Partidário, em
especial na hipótese de documentação que dificilmente poderia ser
colacionada ou produzida pela legenda em virtude do decurso de longo
espaço de tempo.
4. No caso, extrai-se do acórdão regional que a grei: (a) não protocolou o
ajuste contábil de 2011; (b) teve as contas julgadas como não prestadas, em
27/6/2012, na PC 334-61.2012.6.16.0001, suspendendo-se cotas do Fundo
Partidário por um ano; (c) apresentou em 21/10/2019 o pedido de
regularização, indeferido pelo TRE/PR, por ausência dos livros Diário e
Num. 43226227 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/10/2022 18:38:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102618385369300000042190676
Número do documento: 22102618385369300000042190676

Razão, “mantendo-se a suspensão de repasse de cotas do fundo partidário
até a regularização da sua situação”.
5. O deferimento da regularização não impede, de outra parte, que se aplique
a sanção correspondente prevista no art. 49 da Res.-TSE 23.464/2015 caso
se entenda que os documentos trazidos – ou a falta deles – comprometem a
transparência das contas ou revelem falhas graves. Precedente: REspEl
0600038-92/SC, redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJE de
21/3/2022.
6. Recurso especial parcialmente provido para deferir o pedido de
regularização, porém com retorno dos autos ao TRE/PR para que examine a
documentação e, se entender cabível, aplique a sanção dos arts. 59, § 3º c/c
49 da Res.-TSE 23.464/2015.
(TSE, REsp n° 0600008-08.2019.6.16.0001, Rel. MINISTRO BENEDITO
GONÇALVES, 19/04/2022)

PETIÇÃO - REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS - PARTIDO
POLÍTICO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2007 - AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA - IRREGULARIDADE QUE NÃO IMPEDIU A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS -
AUTENTICAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO- IRREGULARIDADE FORMAL- OMISSÃO DE
RECEITA ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - SANADA - SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DAS
COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO - LEVANTAMENTO - DEFERIMENTO.
1. Na hipótese, não obstante a ausência de integralidade dos documentos exigidos, foi
possível realizar o exame prescrito no artigo 58, §2º, da Resolução TSE nº 23.604/19.
2. A perpetuação de uma pena, no caso a manutenção da suspensão de cotas do
Fundo Partidário, é vedada, por ser incompatível com o Estado Democrático de
Direito, razão pela qual o pedido de regularização deve ser deferido.
3. Não havendo quaisquer valores a serem recolhidos ao erário e não existindo outras
sanções a serem cumpridas pelo partido, o levantamento da situação de inadimplência do
órgão partidário é medida que se impõe.
4. Deferimento. Determinação de levantamento da suspensão de recebimentos de cotas do
Fundo Partidário, o que não afasta, contudo, a incidência de sanções porventura impostas à
respectiva agremiação por força de decisões proferidas em outros processos.
(TRE-ES. Petição nº 060029241, Relator Carlos Simões Fonseca, DJE 20/10/2020)

Nesse sentido é também o recente entendimento desta Corte sobre o tema,
que, ao apreciar o Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas
nº 0600178-75.2022.6.16.0000, também formulado pelo Partido Comunista do Brasil,
acabou por deferi-lo por considerar que “não é razoável ou producente exigir a
apresentação da referida documentação zerada após o transcurso de onze anos”
(Acórdão nº 60.998 de 17/08/2022, Relatora Desa. Claudia Cristina Cristofani).
Ademais, com base na documentação apresentada, nos extratos eletrônicos
obtidos e nas demais informações constantes dos sistemas integrados da Justiça
Eleitoral, foi possível ao setor técnico concluir pela inexistência de recebimento de recurso
do Fundo Partidário no exercício de 2007, bem como pela inexistência do recebimento de
recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada no referido período.
Num. 43226227 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/10/2022 18:38:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102618385369300000042190676
Número do documento: 22102618385369300000042190676

Dessa forma, conclui-se pela inexistência de óbice à pretendida regularização
da prestação de contas do partido requerente relativa ao exercício financeiro de 2007,
bem como, ante a inexistência de indícios de irregularidades, pela inaplicabilidade
de qualquer sanção ao requerente ou a seus responsáveis.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de deferir o requerimento de
regularização das contas do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO COMUNISTA DO
BRASIL – PC do B referentes ao exercício financeiro de 2007, levantando-se a sanção
de suspensão de repasse de quotas do Fundo Partidário imposta pelo Acórdão nº 36.734,
proferido nos autos de Petição nº 876529.2008.616.0000.
Comunique-se a presente decisão ao Diretório Nacional do Partido
Comunista do Brasil – PC do B e ao Tribunal Superior Eleitoral.
Autorizo a senhora Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários
ao fiel cumprimento deste acórdão.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(12631) Nº 0600175-23.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA
COSTA VIANA - REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO
ESTADUAL - PR - Advogados do REQUERENTE: DANIEL DA COSTA GASPAR - PR0095051,
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679 - RESPONSÁVEIS: ELTON LUIZ BARZ, JONIVAN
CARLOS DE OLIVEIRA - Advogados dos RESPONSÁVEIS: DANIEL DA COSTA GASPAR -
PR0095051, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 25.10.2022.

Num. 43226227 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/10/2022 18:38:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102618385369300000042190676
Número do documento: 22102618385369300000042190676